Tribunal: TJMT
Processo: 1030827-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030827-57.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MARIA LUCENI DE ANDRADE MARTINS - CPF: 209.251.901-87 (AUTOR), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0005-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada visando à rescisão de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, consignação em pagamento e indenização por dano moral, sob alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica. A autora sustenta que, como dependente de contrato coletivo de saúde, tem direito ao reconhecimento da abusividade de reajuste de 98,80%, conforme decisão anterior favorável ao titular do mesmo plano, Arthur Bernardes Martins Filho, com fundamento nos Temas 952 e 1016 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença rescindenda violou a coisa julgada ao ignorar decisão anterior que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado ao mesmo contrato coletivo de saúde, em consonância com o Tema 952 do STJ; (ii) definir se houve violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e aos critérios estabelecidos pelo Tema 1016 do STJ, no que tange à razoabilidade dos reajustes por faixa etária.

III. Razões de decidir

A coisa julgada se estende a dependentes de contrato coletivo de plano de saúde, quando enfrentam a mesma questão de direito e estão sujeitos às mesmas condições contratuais, conforme previsto no Tema 952 do STJ.

A sentença rescindenda desconsidera o disposto no artigo 502 do CPC, que garante a imutabilidade das decisões de mérito transitadas em julgado.

A Resolução Normativa no 63/2003 da ANS estabelece que o reajuste aplicado à última faixa etária não pode exceder seis vezes o valor da primeira, limite que foi ultrapassado no caso concreto.

O reajuste abusivo contraria o artigo 51, §1o, IV, do CDC, que considera nulas cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

O Tema 1016 do STJ fixa diretrizes sobre a aplicação de reajustes em contratos de plano de saúde, determinando que tais aumentos devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo revisáveis judicialmente quando configurada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento: “A coisa julgada material em contratos coletivos de plano de saúde se estende aos dependentes, desde que estejam sujeitos às mesmas condições contratuais e jurídicas, conforme o Tema 952 do STJ. É nulo o reajuste por faixa etária em plano de saúde que exceda os limites previstos na Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e imponha obrigação excessivamente onerosa ao consumidor, em atenção ao Tema 1016 do STJ. Os contratos de plano de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, excetuados os administrados por entidades de autogestão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966, incs. IV e V; CDC, arts. 47, 51, §1o, inc. IV; Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.224/RJ, Temas 952 e 1016; TJSP, RAC n. 1000414-46.2018.8.26.0132, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 09.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Luceni de Andrade Martins objetivando rever a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e indenização por dano moral que moveu em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, sob a alegação de ofensa a coisa julgada, além de violar manifestamente norma jurídica.

A autora, sustenta que a r. sentença violou a existência de coisa julgada, pois, na ação n. 0011893-23.2016.8.11.0041, o titular do seu plano de saúde, Arthur Bernardes Martins Filho, obteve decisão favorável que reconheceu a abusividade do reajuste de 98,80% aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde oferecido pela ré, de modo que, como dependente do mesmo contrato coletivo, tal decisum deveria ser aplicada ao seu caso, dado que ambos enfrentam a mesma situação fática e jurídica. Segue aduzindo que, ao completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, foi aplicada sobre sua mensalidade um aumento de 98,80% em decorrência de mudança de faixa etária e que, tal reajuste, é desarrazoado e viola tanto a Resolução Normativa n. 63/2003, da ANS, quanto os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser incompatível com o disposto no artigo 51, §1o, inc. IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem excessiva. Alega ainda, que o decisum desconsiderou por completo os Temas 952 e 1.016, ambos do STJ. Requer a procedência da ação para que seja rescindida a sentença proferida nos autos da ação n. 0048763-38.2014.8.11.004, para que seja reconhecida a abusividade do reajuste aplicado, nos termos da decisão proferida nos autos da ação n. 0011893-23.2016.8.11.0041, com a condenação da ré a devolução dos valores pagos a maior, acrescido de juros e correção monetária.

O pleito de tutela provisória de urgência foi indeferido (id. 250446667).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (id. 253722679), defendendo a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de que tal instituto não se aplica à autora, por não ter sido parte na ação originária. Afirma, ainda, que o contrato coletivo possui regras próprias que afastam a aplicação direta das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Requer a improcedência da demanda.

Intimada, a autora apresentou impugnação a peça contestatória (id. 258126165).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Luceni de Andrade Martins moveu ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e indenização por dano moral em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser usuária do plano de saúde ofertado pela ré, sob n. 056.8551.000027.01, na qualidade de dependente do titular Arthur Bernardes Martins Filho, cuja mensalidade, que é no valor de R$ 432,53 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), passará a ser de R$ 859,87 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a partir de outubro de 2014, sendo que este reajuste representa uma majoração em 98,80%, em razão de completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, motivando o manejo da demanda para requerer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, condenando a demanda a restituir os valores pagos a maior, além de indenização pelo dano extrapatrimonial.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o contrato em questão já previa os reajustes por mudança de faixa etária, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 248996686 – pág. 270/279).

Após o trânsito em julgado da r. sentença (id. 248996686 – pág. 280), a autora propôs esta ação rescisória, objetivando rever a r. sentença sob a alegação de ofensa a coisa julgada, além de violar manifestamente norma jurídica.

A autora, sustenta que a r. sentença violou a existência de coisa julgada, pois, na ação n. 0011893-23.2016.8.11.0041, o titular do seu plano de saúde, Arthur Bernardes Martins Filho, obteve decisão favorável que reconheceu a abusividade do reajuste de 98,80% aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde oferecido pela ré, de modo que, como dependente do mesmo contrato coletivo, tal
decisum
deveria ser aplicada ao seu caso, dado que ambos enfrentam a mesma situação fática e jurídica.

Segue aduzindo que, ao completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, foi aplicada sobre sua mensalidade um aumento de 98,80% em decorrência de mudança de faixa etária e que, tal reajuste, é desarrazoado e viola tanto a Resolução Normativa n. 63/2003, da ANS, quanto os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser incompatível com o disposto no artigo 51, §1o, inc. IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Alega ainda, que o
decisum
desconsiderou por completo os Temas 952 e 1.016, ambos do STJ. Requer a procedência da ação para que seja rescindida a sentença proferida nos autos da ação n. 0048763-38.2014.8.11.004, para que seja reconhecida a abusividade do reajuste aplicado, nos termos da decisão proferida nos autos da ação n. 0011893-23.2016.8.11.0041, com a condenação da ré a devolução dos valores pagos a maior, acrescido de juros e correção monetária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença rescindenda violou coisa julgada e norma jurídica, ante o julgamento proferido nos autos da ação n. 0011893-23.2016.8.11.0041, na qual o titular do seu plano de saúde, Arthur Bernardes Martins Filho, obteve decisão favorável que reconheceu a abusividade do reajuste de 98,80% aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde oferecido pela ré.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
(negritei).

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença rescindenda violou coisa julgada e norma jurídica, cabendo a análise da existência ou não das alegadas violações no caso concreto..

Sobre essas hipóteses, trago à baila oportuna lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“
XIV. Desrespeito à coisa julgada. Decisão sobre caso já julgado. Decisão que não observa parâmetros fixados em outra decisão
.
Quando a decisão tiver sido proferida sobre caso já resolvido anteriormente por decisão transitada em jugado (isso é, verificadas as circunstâncias indicadas nos §§ 1.o, 2.o e 4.o do art. 337 do CPC/2015), a segunda ação é inadmissível, impedindo-se a prolação de novo julgamento decisão sobre o mérito
(em relação ao processo penal, cf. STF, HC 101.131 , rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, 1.a T., DJe 10.02.2012).

[...]

XV. Decisão que viole, manifestamente, norma jurídica. Entre texto e norma.
[...] No caso, a petição inicial deve indicar a norma que se reputa desrespeitada, e indicação deverá ser considerada para se verificar se a ação deve ser acolhida, no juízo rescindente.
Assim, se a ação funda-se em violação à norma X, o tribunal não está autorizado a rescindir a decisão com base em violação à norma Y, ainda que esta veicule tema cognoscível ex officio
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021 – negritei)

In casu
, a autora é beneficiária do plano de saúde coletivo firmado entre a ré e a entidade SINBR (Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Mato Grosso), do qual seu cônjuge, Arthur Bernardes Martins Filho, é o titular.

Desse modo, nos autos da ação n. 0011893-23.2016.8.11.0041, foi reconhecida a abusividade do reajuste de 98,80% aplicado a esse contrato, cuja sentença foi mantida por este Tribunal, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – APLICAÇÃO AOS 59 ANOS DE IDADE – TEMA 1.016. STJ – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA A VALIDADE DO REAJUSTE – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.”
(REsp no 1.568.224/RJ)” (RAC n. 0011893-23.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023 – negritei).

Ora, com a devida vênia, a questão jurídica nos dois processos é idêntica, qual seja, a aplicação de reajuste de 98,80% em razão da mudança de faixa etária ao atingir 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

Entretanto, apesar dessa identidade, a sentença rescindenda ignorou a existência de coisa julgada sobre o contrato, violando o disposto no artigo 502 do CPC, que estabelece:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Na verdade, em contratos coletivos, a decisão que beneficia o titular do plano pode estender-se aos demais beneficiários, desde que estejam sujeitos às mesmas condições contratuais e à mesma questão de direito, consoante se observa na espécie.

A propósito:

“
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial.
[...]
Abusividade e consequente nulidade dessa cláusula contratual diante da justa expectativa da parte autora, o beneficiário titular, e seus dependentes, de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contrataram há cerca de quatro décadas.
3. A despeito da declaração de nulidade da rescisão unilateral, fixa-se alternativa para que o autor e seus dependentes, beneficiários individuais do plano, permaneçam como usuários. Como cancelado o contrato coletivo, deve haver a transferência dos autores beneficiários a planos individuais, preservadas as mesmas condições de cobertura e colocado como teto o preço da mensalidade cobrada quando em vigência o plano coletivo. Inteligência da Resolução 19/1999 do CONSU. 4. Recurso da ré desprovido.”
(TJSP, RAC n. 1000414-46.2018.8.26.0132, 9a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 09.04.2019 – negritei).

No caso, restou comprovado que a autora é dependente direta do contrato, o que torna aplicável a coisa julgada em seu favor.

Não obstante, a r. sentença rescindenda também viola manifestamente a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, que determina, em seu art. 3o, inc. I, que o reajuste aplicado à última faixa etária não pode exceder seis vezes o valor da primeira faixa.

No entanto, o reajuste de 98,80% imposto ao plano da autora supera significativamente esse limite, caracterizando abusividade.

Ademais, o Tema 1016 do STJ fixou diretrizes claras sobre a aplicação de reajustes em contratos de plano de saúde, reforçando que aumentos em razão de mudança de faixa etária devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passíveis de revisão judicial sempre que configurada onerosidade excessiva ou prática abusiva, senão vejamos:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b)
A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
.”
(negritei).

À vista disso, ao desconsiderar essas normas, a sentença rescindenda incorreu em manifesta violação jurídica, o que também justifica sua desconstituição nos termos do art. 966, inc. V do CPC.

Logo, outro caminho não há que a rescisão da sentença proferida nos autos do processo n. 0048763-38.2014.8.11.0041 envolvendo os litigantes.

Sendo assim, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, §2o, do CDC:

“Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Assim, para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, vejamos o teor da Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das cláusulas que
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
(art. 6o, inc. V c/c art. 51, IV, ambos do CDC).

Não obstante, a questão também traz à tona a aplicação do art. 47, do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor.

Desse modo, o plano de saúde coletivo, como bem explanado pelo i. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp 1.471.569-RJ, em 01.03.2016,
“é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou
associação
junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas entidades, bem como a seus dependentes”
, consoante visto na espécie
.

No caso dos autos, em se tratando de contrato coletivo firmado em 2005, reafirmo que aplicam-se as seguintes teses quanto ao Tema 1.016:

“a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art.3oo, II, da Resolução no 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias

As referidas teses firmadas no tema 952 são:

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004
, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância
(i)
de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos
;
(ii)
do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira
; e
(iii)
d
a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.”
(negritei)

Nessa trilha, dos autos de origem, observa-se que o contrato estabelece os reajustes por faixa etária e seus importes máximos (id. 27070397 – pág. 04), sendo 10 (dez) as faixas previstas, sendo a última quando o beneficiário 59 (cinquenta e nove) anos de idade, com os seguintes reajustes:

Dessa forma, consoante o entendimento posto no julgamento dos autos n. 0011893-23.2016.8.11.0041, mormente por se tratar do mesmo contrato, diga-se de passagem, o valor previsto para a última faixa etária é de aproximadamente 06 (seis) vezes o valor previsto para a primeira, todavia, a variação percentual entre a sétima faixa etária (44 a 48 anos) e a décima (59 anos ou mais) totaliza 141,21%, sendo muito
superior

à variação de percentual entre a primeira faixa (0 a 18 anos - 0%) e a sétima (44 a 48 anos), que totaliza 98,06%, evidenciando-se a abusividade, uma vez que não foi observado os limites impostos pelo precedente vinculante, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC.

Por conseguinte, torna-se necessária a aplicação do item 9 do referido paradigma, no sentido de que
“se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”.

Posto isso, julgo
PROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, para rescindir a sentença proferida nos autos do processo n. 0048763-38.2014.8.11.0041, bem como para reconhecer a abusividade do reajuste de 98,80% imposto à autora, devendo ser aplicado valor não superior a 06 (seis) vezes o previsto para a primeira faixa etária, conforme fixado no tema 952 do STJ, condenando a ré a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido da Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025